Tribunal: TJPA
Processo: 0000705-23.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000705-23.2019.8.14.0048

APELANTE: ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000705-23.2019.8.14.0048

APELANTE:

ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

APELADA:

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

COMARCA DE ORIGEM:

SALINOPÓLIS
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
SENTENÇA TERMINATIVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO
–
CÓPIAS DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO
–
DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS
–
DESNECESSIDADE
– INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL – FORMALISMO EXACERBADO –

JURIS TANTUM
DE AUTENTICIDADE
– SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –

Consoante dicção do art. 321 do CPC, ao verificar que a inicial não preenche os requisitos ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de obstar o conhecimento da ação, o juiz determinará que o autor a complete ou emende, no prazo de 15 (quinze) dias, de modo que não cumprida a diligência, deverá ser indeferida a petição inicial.

2 – A apresentação de instrumento procuratório original, somente é exigível quando existir dúvida acerca de sua legitimidade, haja vista que ao advogado é conferida a prerrogativa
juris tantum
de autenticidade.

3 – As vias originais dos instrumentos de
procuração
não constituem elemento indispensável à propositura da ação, tampouco a apresentação de fotocópias configura irregularidade de representação processual, visto a presunção de veracidade atribuída às cópias trazidas aos autos.

4 – Novel estatuto processual civil que adotou como preceito basilar a primazia do julgamento do mérito, mitigando, assim, o excesso de rigor formal.

5 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
, anulando a sentença objurgada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 03 de agosto de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000705-23.2019.8.14.0048

APELANTE:

ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO

APELADA:

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

COMARCA DE ORIGEM:

SALINOPÓLIS
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de

Salinópolis
/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por si em face de
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,
indeferiu a petição inicial.

Em sua exordial (ID.
5408296
), narrou a autora/apelante
ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativo a empréstimo consignado, no montante R$ 4.301,76 (quatro mil, trezentos e um reais e setenta e seis centavos), que, não teriam sido realizados mediante fraude.

Pleiteou, assim, liminarmente a suspensão dos descontos
e, no mérito
a nulidade do contrato de empréstimo, restituição dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
5563624, determinou o juízo “
ad quo”
a emenda da inicial para fins de juntada aos autos de instrumento procuratório com a assinatura original da outorgante, sob pena de indeferimento da peça vestibular.

Em petição de ID. 5563625, pugnou a parte de autora pela reconsideração da decisão supracitada.

Ato contínuo, sobreveio sentença (ID. 5563626), oportunidade em que o juízo primevo indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 330, inciso I, do CPC.

Inconformada, a autora
ONEIDE SOUZA DO NASCIMENTO,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5563627
).

Alega que tratando-se de demanda consumerista, a exigência de juntada
de instrumento procuratório com a assinatura original da outorgante violaria o preceito de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, insculpida no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Argui que
o CPC é taxativo quanto aos casos em que a petição inicial será indeferida, não havendo qualquer previsão legal para que o juízo de piso condicionasse o recebimento da petição inicial à apresentação de procuração inicial.

Aduz que a petição inicial continha expressamente todos os requisitos elencados nos incisos do artigo 319 do CPC, bem como que não apresentava defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, razão pela qual seria dispensável a emenda da inicial e equivocada a extinção do feito.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja desconstituída a sentença de piso, retornando os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Em contrarrazões (ID.
5563630), aduz a instituição financeira requerida/apelada, ser escorreita a sentença recorrida, estando em consonância com a legislação de regência, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da impossibilidade ou não de indeferimento da petição inicial em razão da ausência
de juntada aos autos de instrumento procuratório com a assinatura original da outorgante, ora apelante.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que

tratando-se de demanda consumerista, a exigência de juntada
de instrumento procuratório com a assinatura original da outorgante violaria o preceito de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, insculpida no art. 6º, inciso VIII do CDC;
que
o CPC seria taxativo quanto aos casos em que a petição inicial será indeferida, não havendo qualquer previsão legal para que o juízo de piso condicionasse o recebimento da petição inicial à apresentação de procuração inicial; bem assim que a petição inicial possuiria todos os requisitos elencados nos incisos do art. 319 do CPC, bem como que não apresentava defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, razão pela qual seria dispensável a emenda da inicial e equivocada a extinção do feito.

Da Validade da Procuração

Analisando os autos, verifica-se que ao ajuizar a demanda originária a parte autora/apelante colacionou junto a petição inicial, cópia do
instrumento procuratório (ID. 5563623), oportunidade em que a magistrado de piso determinou a
intimação da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar o documento
original
da
procuração (ID.
5563624 – p. 04
)
.

Outrossim, evidencia-se que a demandante, apesar de intimada, descumpriu a ordem judicial no prazo fixado, o que levou à extinção prematura do feito, ante o
indeferimento
da petição inicial (ID.
5563626)
.

Cumpre analisar, portanto, o acerto ou não da sentença que declarou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro nos art. 330, inciso I, e art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por não restar cumprida a diligência de regularização da representação processual da parte autora (apresentação da procuração
original)
.

Consoante dicção do art. 321 do Código de Processo Civil, ao verificar que a inicial não preenche os requisitos ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de obstar o conhecimento da ação, o juiz determinará que o autor a complete ou emende, no prazo de 15 (quinze) dias, de modo que não cumprida a diligência, deverá ser indeferida a petição inicial.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Não obstante, é sabido que o novel estatuto processual civil, adotou como preceito basilar a primazia do julgamento do mérito, relativizando, assim, o excesso de rigor formal.

Dessa forma, a necessidade de autenticação da fotocópia da
procuração
e do substabelecimento do advogado, ou a juntada de seus originais, é exigível apenas quando existir dúvida acerca de sua legitimidade, haja vista que ao advogado é conferida a prerrogativa
juris tantum
de autenticidade.

Aliás, em decorrência da referida presunção
juris tantum,
o Superior Tribunal de Justiça considera desnecessária até mesmo a autenticação da
procuração
e substabelecimento juntados aos autos, conforme precedente
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL OBSTADO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FOTOCÓPIA DE
PROCURAÇÃO
E SUBSTABELECIMENTO. AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM' DE VERACIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ – AgRg nos EDcl no Ag 1418991/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 24/05/2013). (Grifei).

Acerca da desnecessidade de juntada de instrumento procuratório original para efeito de validade da
representação processual e, por conseguinte, do regular processamento da ação, vejamos o posicionamento perfilhado pelos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIA ORIGINAL DA PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE
. SENTENÇA CASSADA.
Desnecessária a juntada de original ou cópia autenticada da procuração ou de substabelecimento, diante da presunção de veracidade das cópias juntadas, bem como dos princípios da cooperação e primazia do julgamento de mérito. Precedentes do STJ
e desta Corte de Justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - APC: 02177300220168090051, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/09/2019). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO -
AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO - CÓPIAS DA PROCURAÇÃO - APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS - DESNECESSIDADE. - É desnecessário que o processo seja instruído com documentos originais ou cópias autenticadas, contanto que demonstre suficientemente por meio de simples cópias - Tal exigência só pode ser aceita se a dúvida for constatada, até porque se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pela parte, quando não impugnados pela outra contrária.

(TJ-MG - AC: 10005170003890001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL NÃO ATENDIDA. É desnecessária a juntada de procuração original, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelo autor, cabendo à parte contrária arguir-lhe a falsidade.
Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70079223293 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 24/10/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/11/2018). (Grifei).

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - PROCURAÇÃO POR CÓPIA REPROGRÁFICA SIMPLES - CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, ORIGINAL OU CÓPIA AUTÊNTICADA - SENTENÇA CASSADA
- RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. É pacífico o entendimento doutrinário e Jurisprudencial, quanto a desnecessidade de juntada do original do instrumento de procuração, cópia autenticada ou outorga de poderes públicos, tendo em vista que se presumem verdadeiros os documentos trazidos aos autos, cabendo à parte contrária impugná-los.
2. Sentença Cassada. Recurso provido à unanimidade.

(TJ-PE - APL: 4505060 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 01/02/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2017). (Grifei).

Desse modo, entendo
que as vias originais dos instrumentos de
procuração
não constituem elemento indispensável à propositura da ação, tampouco a apresentação de fotocópias configura irregularidade de representação processual, visto a presunção de veracidade atribuída às cópias trazidas aos autos.

Ademais, consoante demonstrado alhures, tal exigência somente poderia ser aceita ante a constatação de dúvida quanto à sua autenticidade, o que não ocorre no caso em exame, razão pela se impõe a desconstituição do
decisum
recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/08/2021